Tribunal: TJES
Processo: 5011016-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011016-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5011016-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
WELTON CABIDELLE PEREIRA,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, em face de ato do
d. JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
apontado como autoridade coatora.

Alega a douta defesa, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o d. Juízo de primeira instância utiliza como fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente o registro criminal de Nº 0004512-93.2020.8.08.0012, contudo, instrui o presente remédio com a decisão de arquivamento do inquérito policial proferida pelo juízo competente.

Sustenta a possibilidade de adequação de outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, em especial o uso de tornozeleira eletrônica com extensão para trabalhar durante o dia, ante a excepcionalidade da medida de prisão.

Reforça, ainda, que o paciente não apresenta risco ao deslinde das investigações e que não se furtará de qualquer resultado que possa ser proveniente da ação originária.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito e destaca (mov. 3770094):

“Às fls. 141/142 foi lançada decisão mantendo a custódia cautelar do denunciado, oportunidade em que foi determinada a notificação dos réus para oferecimento de defesa prévia.

Imperioso registrar, ainda, que a douta Defesa do ora paciente protocolizou a referida peça processual em 01/11/2022.

Às fls. 174 foi proferido despacho determinando a remessa dos autos ao ilustre Defensor Público da Vara para apresentação de defesa prévia em favor do corréu ANDRADAS FERREIRA DOS SANTOS. [...].”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se que o paciente é investigado pelo suposto cometimento do crime previsto nos arts.
art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06,
nos autos do processo nº 0007154-96.2022.8.08.0035. Narra a denúncia que no dia 13 de setembro de 2022, no Beco do Rabelo, conhecido também como “Beco da Fofoca”, no bairro Jaburuna, o acusado ora paciente, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins do tráfico, 43 (quarenta e três) pedras de
crack
, 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína, além de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie.

Ao compulsar o sítio eletrônico deste E. Tribunal, verifico que em sede de Audiência de Custódia, a douta magistrada de primeiro grau entendeu pela conversão prisão em flagrante em prisão preventiva diante da
necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal. Eis, no que interessa, o teor do
decisum
:

“[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos
é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos autuados
, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma
, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que ambos os autuados possuem registros criminais, e já passaram por esta audiência de custódia anteriormente
, bem como que ANDRADAS possui guia de execução criminal, o que demonstra que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II (ANDRADAS), todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, [...]”. (grifei).

Em 28.09.2022, houve nova decisão acerca do pedido de liberdade provisória realizado pela douta defesa, ocasião em que o douto magistrado
a quo
entendeu que não houve qualquer alteração fática na situação processual do paciente, persistindo os motivos ensejadores de sua custódia cautelar.

Argumenta a douta defesa que estão ausentes os requisitos ensejadores da cautelar máxima, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o d. Juízo de primeira instância utiliza como fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente o registro criminal de Nº 0004512-93.2020.8.08.0012, contudo, ressalta que a ação penal foi arquivada, conforme decisão de ID 3708513.

Penso razão não assistir ao impetrante.

No tocante à cautelar, evidente que o douto magistrado apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Nesse sentido, sobressai o contexto fático, notadamente levando em conta a quantidade das drogas e o valor em espécie apreendidos.
Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base especialmente o risco a ordem pública. Destacou indícios de periculosidade concreta de sua conduta, considerando
seu histórico criminal, ressaltando que
“q
uanto ao autuado WELTON CABIDELLE PEREIRA, foi encontrado: (01) Termo Circunstanciado - Tramitando – (por posse de drogas), (02) Procedimentos Investigatórios Criminais - Tramitando – (por motim de presos), (01) Inquérito Policial - Tramitando – (por crimes do sistema nacional de armas), e POSSUI registro no sistema INFOPEN.

De fato, em que pese o Inquérito Policial tenha sido arquivado
conforme decisão de ID 3708513
, existem outros registros criminais anteriores que pesam contra o paciente, inclusive uma condenação por Ato Infracional nos autos
de nº 0006394-95.2017.8.08.0012.

Muito embora os registros criminais anteriores não possam indicar, por si só, a reiteração criminosa, no caso, quando cotejados com as demais circunstâncias do flagrante e com os predicados pessoais do paciente, podem justificar a custódia preventiva.

Apesar de o juízo
a quo
ter citado os registros criminais anteriores do paciente para reforçar a necessidade da cautelar máxima, este não foi o único argumento apresentado pela autoridade dita coatora.

O
bserva-se que, ao negar ao paciente a liberdade provisória, a d. autoridade apontada coatora fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).

Em sendo assim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é exatamente o presente caso.

Dessa maneira, tenho que a decisão fustigada, embora sucinta, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado de primeira instância ao analisar o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa,
“
analisando detidamente as provas trazidas aos autos, em que pesem os argumentos explicitados pela ilustre Defesa, observo que não houve qualquer alteração fática na situação processual do acusado WELTON CABIDELLE PEREIRA, persistindo, portanto, os motivos ensejadores de sua custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.”.

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão da Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; Relatoria: Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela denegação da impetração (
mov. 3797651
):

“[...]
A figura do Juiz exerce papel essencial no processo para além dos atos que determina e providências que solicita impulsionando o feito, é ele quem toma contato com os fatos e com as partes e testemunhas, tendo a oportunidade de avaliá-los e formar uma convicção pessoal que, dentro dos limites legais, será de importante valia ao desenrolar do procedimento. O que se deve aplicar no caso em exame, em nosso entendimento, é o princípio da confiança no Magistrado (a), [...].

Destarte, preenchidos
in casu
os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, devendo ser preservada a sua custódia cautelar enquanto persistirem os motivos que a ensejaram.”.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REGISTROS ANTERIORES DA ÓRBITA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, evidenciadas pelas circunstâncias fáticas do delito e a quantidade de droga apreendida, além de registros criminais anteriores que pesam contra o paciente, circunstâncias estas que indicam possível envolvimento com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4.
Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

5.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5011016-95.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.